Tribunal: TJMT
Processo: 1005385-60.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005385-60.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AEDSON ALVES MOREIRA - CPF: 731.859.221-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO HONORATO GINO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005385-60.2022.8.11.0000

RECORRENTE: AEDSON ALVES MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, IV, DO CP] – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – PRONÚNCIA - DESCABIMENTO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se admite a pronúncia do réu sem que haja lastro probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os elementos informativos colhidos no inquérito policial, por si sós, são insuficientes para submeter o acusado a julgamento popular. Precedentes do STF e do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005385-60.2022.8.11.0000

RECORRENTE: AEDSON ALVES MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de AEDSON ALVES MOREIRA, pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pela prática de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, IV, do CP], para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assevera que não foi produzida nenhuma prova em juízo que autorize a sua pronúncia, que não pode ser fundamentada apenas naquelas obtidas na fase investigativa, razão pela qual almeja sua despronúncia. Subsidiariamente, pede o decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Defensoria Pública apresentou pedido apartado de revogação da prisão preventiva de AEDSON.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida em juízo de retratação [art. 589,CPP] e a revogação da segregação cautelar indeferida.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005385-60.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AEDSON ALVES MOREIRA foi denunciado pelo Ministério Público, em 09/02/1996, que lhe imputou a autoria do seguinte fato delituoso:

“Na noite do dia 01/01/1996, por volta das 21h30, na rua J, nº 1825, Jardim Liberdade, nesta cidade, o denunciando, mediante disparos de arma de fogo (revólver), produziu em ANTONIO HONORATO GINO DA SILVA os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 5/5-verso, os quais provocaram choque hipovolêmico, causa da morte da vítima”.

ISAIAS GINO DA SILVA, irmão da vítima, relatou na fase inquisitiva que ANTONIO
“fazia dois meses que se encontrava de volta na casa dos pais, ocasião em que veio a conhecer SIRLENE em um baile no Club Califórnia, daí então passaram a ter um relacionamento amoroso, onde os encontros eram na casa do pai do declarante; que SIRLENE tinha outro companheiro e filhos com o mesmo, porém se achava separada; que certa ocasião chegou a comentar que seu ex-amante esteve em sua casa e mostrou-lhe uma arma de fogo que havia adquirido, informando que seu ex-companheiro era um homem pacífico; que todas as vezes que ficava com seu irmão nunca levava as crianças e sempre ficavam juntos aos finais de semana, ou seja, sempre que podiam; que na noite de 31 para 1º/1/1996, SIRLENE pernoitou em sua casa, com seu irmão ANTONIO, e no dia seguinte e casal se despediu e juntos foram embora; que somente por volta das 22h30 é que um senhor desconhecido foi em sua casa avisar que seu irmão havia sido assassinado no Jd. Liberdade, onde o declarante passou a tomar todas as providências necessárias;
que ficou sabendo,
através de comentários
, que o autor do crime foi o ex-amante de SIRLENE
, o qual tomou rumo ignorado; acredita o declarante que seu irmão tenha sido usado por SIRLENE, pois SIRLENE demonstrava que gostava muito do ex-amante, e que seu irmão teve um envolvimento muito forte por ser muito carente e inocente”.

SIRLENE GONÇALVES DA SILVA declarou ao Delegado de Polícia que manteve um relacionamento conjugal com AEDSON por pouco mais de três anos e tiveram dois filhos. Após o término da relação, em novembro/95, passou a relacionar-se com ANTONIO, mantendo encontros amorosos na casa do pai da vítima.

No dia dos fatos, narrou que AEDSON foi até sua casa, onde se encontrava ANTONIO, e perguntou se poderia jantar. Depois, enquanto ela e ANTONIO estavam do lado de fora da casa, o recorrente resolveu despedir-se e lhe desejou feliz ano novo. Em seguida, sacou sua arma de fogo e desferiu um tiro em ANTONIO, que tentou correr, mas foi alvejado novamente. Acrescentou que AEDSON pegou sua bicicleta, que estava estacionada em frente da casa, e evadiu-se do local.

ITAMAR VITORINO FELICIANO relatou que estava no interior da casa de MARIA DE FÁTIMA no dia do fato, assistindo televisão, e
“
ouviu dois tiros e no terceiro disparo o declarante saiu para fora e avistou AEDSON sair correndo de bicicleta
, o ANTONIO andando, foi cair na esquina; que o declarante foi onde ANTONIO havia caído, o qual já estava morto; posteriormente a polícia esteve no local e tomou as devidas providências”.

AEDSON não foi localizado para ser interrogado na fase investigativa.

Recebida a denúncia, foi designado o interrogatório do réu para 03/11/1997, às 13h00.

Em 22/09/1997, o Oficial de Justiça certificou que
“não foi possível localizar o mesmo; em contato mantido com seu pai, o mesmo alegou que seu filho foi embora desta cidade, não sabendo informar o seu verdadeiro paradeiro, estando o mesmo atualmente em local incerto e não sabido”.

O Ministério Público requereu a sua citação editalícia, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, que, em seguida, nomeou defensor dativo ao réu e designou audiência de instrução e julgamento para 28/04/1999, às 15h30.

No entanto, o ato não se realizou na data aprazada, sendo redesignada inicialmente para 11/11/1999 e, posteriormente, adiada para 02/05/2001, mas as testemunhas, apesar de regularmente intimadas, não se apresentaram em juízo.

Após novas tentativas inexitosas,
foi encerrada a instrução processual, sem que nenhuma prova tenha sido produzida em juízo
[ID. 122312640, pág. 109].

Apresentadas as alegações finais, sobreveio a pronúncia de AEDSON em
29/10/2004
, que, fulcrando-se no princípio
in dubio pro societate,
utilizou apenas os elementos informativos colhida na etapa inquisitiva para concluir pela existência de
“indícios suficientes de autoria”
e submetê-lo ao julgamento popular.

Diante das alterações introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei n. 11.689/2008, determinou-se, em
11/11/2013
, o sobrestamento do feito até que AEDSON fosse pessoalmente intimado da pronúncia [art. 420, I, CPP].

Em razão da segregação cautelar decretada na pronúncia, AEDSON foi
preso
em Campo Grande/MS em
10/02/2022
, quando manifestou o desejo de recorrer, sendo assistido pela Defensoria Pública.

A pronúncia não pode estar embasada apenas nos indícios de prova produzidos na fase inquisitiva
, como defende o Ministério Público, nas contrarrazões recursais, pois
a jurisprudência da Corte Cidadã e do Pretório Excelso não admitem que o
decisum
esteja fundado somente em elemento de convicção constante do inquérito policial
. Nesse sentido:

[...]
Não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana
.
(HC 180.1442/RS, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DJe 22/10/2020).

[...] 2. "
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
" (AgRg no HC 703.960/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2021). 3. No caso, o Tribunal de Justiça afirma que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, apontando como testemunhas diretas apenas aquelas ouvidas durante a investigação policial. Assim, afastado o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado pelas testemunhas,
não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte para o investigado como o autor do crime de homicídio que lhe foi imputado, devendo ser impronunciado das imputações constantes na denúncia criminal, nos termos do art. 414 do CPP
. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.940.104/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL
. 1. Esta Corte Superior, em recentes julgados, firmou a jurisprudência, segundo a qual,
"é ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia
. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente
" (HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021). Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 684.577/RS, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

A ausência de prova sob o crivo do contraditório não autoriza a submissão do réu ao julgamento popular, no qual o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes leigos, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro probatório produzido em juízo.

Por esse motivo, deve-se submeter a julgamento do Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de
indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP.

Desse modo, a primeira fase do procedimento bifásico exige uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado.

Nessa primeira etapa avalia-se se há
justa causa
para levar o acusado ao seu juízo natural. O
judicium accusationis
funciona como um filtro, pelo qual somente devem passar as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa.

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas, a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença.

Ao contrário dos atos do inquérito policial, em que
"não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos
", as evidências recolhidas durante o
judicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, sob o crivo do contraditório.

Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja qualquer lastro probatório judicializado, quando fundamentada unicamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, como ocorreu,
in casu
.

Desse modo, à míngua de prova judicializada que impute a autoria do crime ao recorrente, sua despronúncia é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública para
DESPRONUNCIAR
AEDSON ALVES MOREIRA, ressalvando que,
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, se houver prova nova, nos moldes do art. 414, par. único, do Código de Processo Penal
.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
, salvo de por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022